Tribunal: CARF
Processo: 17095.720271/2023-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720271/2023-71
ACÓRDÃO
3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
GAMA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/06/2018 a 31/10/2018
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF N° 02/2023. SÚMULA CARF N° 103.
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023 estabelece o atual limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que passou a ser de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Nos termos da Súmula CARF no
103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA
PROVA. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA.
A ideia de ônus da prova não significa a de obrigação, no sentido da
existência de dever jurídico de provar. Trata-se da necessidade ou risco da
prova, sem a qual não é possível obter êxito na causa. É daí que o ônus da
prova recai sobre a autoridade lançadora, imbuída de demonstrar, ante o
princípio basilar do contraditório e amplo direito de defesa do autuado, a
ocorrência do fato imponível objeto do lançamento, salvo na hipótese de
conclusão presuntiva, na forma prevista no art. 334 do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
de ofício e em dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de recursos (impugnação do contribuinte às fls. 282/300
e impugnação do responsável solidário às fls. 425/456) dirigidos à Delegacia de Julgamento da
RFB, em face dos autos de infração do PIS (fls. 92/104) e da Cofins (fls. 105/117) lavrados contra o
contribuinte em epígrafe e dos autos de infração solidários do PIS (fls. 130/142) e da Cofins (fls.
143/155), lavrados contra o Sr. Gilmar Toniolli, CPF no 475.888.700-44, para exigência das
contribuições sociais que deixaram de ser recolhidas nas vendas realizadas indevidamente com
suspenção, por violação das condições para gozo deste benefício fiscal.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 107-025.932, da 16a TURMA/DRJ07:
Trata o presente processo de recursos (impugnação do contribuinte às fls.
282/300 e impugnação do responsável solidário às fls. 425/456) dirigidos à
Delegacia de Julgamento da RFB, em face dos autos de infração do PIS (fls.
92/104) e da Cofins (fls. 105/117) lavrados contra o contribuinte em epígrafe e
dos autos de infração solidários do PIS (fls. 130/142) e da Cofins (fls.
143/155), lavrados contra o Sr. Gilmar Toniolli, CPF no 475.888.700-44, para
exigência das contribuições sociais que deixaram de ser recolhidas nas vendas
realizadas indevidamente com suspenção, por violação das condições para gozo
deste benefício fiscal.
Os valores dos créditos tributários lançados somam R$ 2.635.249,87 (PIS) e R$
12.138.121,11 (Cofins), neles incluídos principal, multa de ofício de 75% e juros de
mora.
Autos de Infração Os lançamentos de PIS (fls. 92/104) e Cofins (fls. 105/117)
foram detalhados pela autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal (fls.
118/124), do qual extraem-se os itens a seguir:
III – DO PROCEDIMENTO FISCAL 4. O procedimento fiscal originou-se a partir de
diligência realizada na empresa por meio do TDPF-D no 0110100.2023.00044, cujo
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
3
objetivo foi avaliar as operações comerciais com a empresa CEREALISTA TAQUARI
LTDA, CNPJ no 20.335.334/0001-23. Para tanto, por meio do Termo de Intimação
Fiscal no 1, cientificado por meio de domicílio tributário eletrônico (DTE) em
07/03/2022, foi determinada a juntada ao dossiê digital no 10265.079843/2023-
86 de documentação comprobatória das transações realizadas com a TAQUARI no
anocalendário 2018. Em 27/03/2023, a intimada apresentou resposta e anexou
documentos que se encontram às fls. 12/91.
5. Ao analisar as operações como um todo a partir das notas fiscais, ficou
evidenciado que o auditado realiza revenda de milho e soja em grãos. Foram
relacionadas as NFe de saída, restritas ao NCM 1005.90.10 (milho em grãos) e
DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 107-025.932 – 16a TURMA/DRJ07 PROCESSO
17095.720271/2023-71 4 ao NCM 12010.90.00 (soja, outros). Aplicou-se filtro
referentes ao CFOP 5102 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros), ao CFOP 5106 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros, que não deva por ele transitar), ao CFOP 5117 (venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura),
ao 6102 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros) e ao 6119
(venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário
por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem). Foi aplicado
outro filtro referente ao CST (PIS e COFINS) 7 (operação isenta da contribuição) e
ao 9 (operação com suspensão da contribuição). O resultado encontra-se no
Apêndice A – Notas Fiscais de Saída.
6. O milho e a soja estão sujeitos à suspensão da incidência de PIS/COFINS, porém
é obrigatório o cumprimento das condições estabelecidas na Lei 10.925/2004,
vejamos:
(...)8. O § 3o, do art. 4, da IN SRF no 660/2006 e alterações posteriores, veda
expressamente o benefício fiscal quando a destinação for a revenda. Dessa forma
são indevidas as vendas sem tributação das notas fiscais constantes do Apêndice
A.
IV – DA INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO 9. Diante da violação das condições
para gozo da suspensão do PIS/COFINS, tornase necessário apurar o valor devido
relativo a esses tributos.
10. Dessa forma, as notas fiscais referentes à revenda de milho e soja
relacionados no Apêndice A foram consolidadas mensalmente no Apêndice B –
Saídas para Revenda.
11. Com a finalidade de apurar o valor tributável, foram deduzidos os créditos
declarados presentes no SPED Contribuições e relacionados no Apêndice C – Base
de Cálculo dos Créditos Declarados das Saídas para Revenda (Apêndice B),
encontrando-se a base de cálculo do PIS/COFINS no Apêndice D – Valor
Tributável.
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
4
V – DO TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA(...)13. Em consulta ao extrato de débitos
declarados em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais),
acostado no Anexo 2, constatou-se que foram declarados débitos referentes ao
PIS e à COFINS, nos códigos de receita 6912 (PIS – não cumulativo) e 5856 (COFINS
– não cumulativo). Por conseguinte, o termo inicial do prazo decadencial para o
ano-calendário dar-se-á nos moldes do § 4o do art. 150 do CTN, ou seja, o termo
inicial é a ocorrência do fato gerador.
Em razão do exposto, os períodos de apuração compreendidos entre março e
abril de 2018 foram atingidos pela decadência no momento da lavratura deste
Auto de DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 107-025.932 – 16a TURMA/DRJ07
PROCESSO 17095.720271/2023-71 5 Infração. Logo, o escopo da auditoria
restringiu-se ao período compreendido entre maio e dezembro de 2018.
(...)O contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 04/05/2023 (fl. 271).
Autos de Infração Solidário Por meio dos Demonstrativos de Responsáveis
Tributários, à fl. 131 do auto de infração solidário de PIS e à fl. 145 do auto de
infração solidário da Cofins, foi atribuída ao Sr.
Gilmar Toniolli, CPF 475.888.700-44, sócio da empresa, a responsabilidade
solidária nos termos do artigo 124, inciso II da Lei no 5.172/1966 (CTN) pelos
lançamentos de PIS e Cofins.
A responsabilidade solidária foi detalhada pela autoridade fiscal no Termo de
Verificação Fiscal conforme abaixo:
VII – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 2. Segundo os dados cadastrais
constantes no CNPJ — Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Anexo 1), o
fiscalizado, já qualificado, encontra-se com a situação cadastral ATIVA, foi
constituído com a natureza jurídica de Sociedade Empresária Limitada (LTDA),
cuja atividade econômica principal é o “comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados” (CNAE no 46.32-0/01).
3. A empresa é integrada pelo Sr. GILMAR TONIOLLI, CPF no 475.888.700-44, com
participação de 100%, sendo responsável por sua administração desde
10/08/2012.
16. Diante da supressão ilícita do montante a ser pago a título de PIS e de COFINS,
é cristalina a responsabilidade solidária do administrador, pois está fundamentada
no art. 135, inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN)(...)17.
Segundo o Capítulo II deste Termo, a administração à época dos fatos cabia ao Sr.
GILMAR TONIOLLI, CPF no 475.888.700-44, sócio administrador (...).
Logo, cabia a ele a responsabilidade de cumprir com as obrigações tributárias da
sociedade, sem cometer infração de lei.
(...)A ciência do responsável solidário se deu em 12/06/2023, por decurso de
prazo de 15 dias da publicação do edital eletrônico, após tentativa de ciência por
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
5
via postal ter sido infrutífera (AR dos Correios devolvido por ausência do
destinatário, à fl. 419).
Impugnações Impugnação do Contribuinte DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO
107-025.932 – 16a TURMA/DRJ07 PROCESSO 17095.720271/2023-71 6 Em
05/06/2023 (fl. 279), o sujeito passivo solicitou a juntada da impugnação (fls.
282/300) e documentos de folhas seguintes, alegando, resumidamente o disposto
a seguir.
Preliminar Da Ausência de Motivação para Imputar ao Sócio Administrador a
Responsabilidade Tributária - No demonstrativo de responsáveis tributário (fl. 9)
indica que a motivação para a atribuição da responsabilidade tributária ao sócio
administrador consta no “Termo de Verificação Fiscal”, sendo o enquadramento
feito no art. 124, II, da Lei n.o 5.172/66 (CTN).
- Já o Termo de Verificação Fiscal (fls. 33/39), no qual, segundo a autoridade fiscal,
deveria constar a motivação para atribuir ao Sr. Gilmar Toniolli a responsabilidade
tributária pelo crédito tributário objeto de lançamento, constou apenas que
“cabia a ele a responsabilidade por cumprir com as obrigações tributárias da
sociedade, sem cometer infração a lei”.
- Constata-se uma incongruência entre o enquadramento legal da suposta
infração, na medida em que no demonstrativo de responsáveis tributários
indicou-se como enquadramento legal o art. 124, inciso II do CTN enquanto o
Termo de Verificação Fiscal diz que a responsabilidade atribuída ao Sr. Gilmar
Toniolli está fundada no art. 135, inciso II, do CTN.
- O autuado se questiona se a responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Gilmar
Toniolli se deu com fundamento no art. 124, II ou no art. 135, II, do CTN;
- Do exame dos itens 16 e 17 do Termo de Verificação Fiscal constata-se que, nas
palavras da autoridade fiscal, a responsabilidade tributária foi atribuída ao Sr.
Gilmar Toniolli (sócio administrador), pois “cabia a ele a responsabilidade de
cumprir com as obrigações tributárias da sociedade, sem cometer infração de lei”.
Sustenta que a infração a lei restou caracterizada diante da “supressão ilícita do
montante a ser pago a título de PIS e de COFINS”.
Ledo engano!
- Antes de mais nada é bom que se diga que nenhum ilícito foi apontado pelo
autuante a não ser uma falta de pagamento do PIS-Pasep e da COFINS em
decorrência da aplicação de benefício fiscal (suspensão) supostamente indevida.
No contexto da fiscalização a utilização do benefício, em tese, indevido se deu em
decorrência da interpretação equivocada da legislação tributária.
- Não haveria nenhuma evidência e sequer indícios de que houve infração à lei
comercial ou civil por parte do sócio administrador. O que o autuante teria
tentado demonstrar é que o contribuinte teria considerado as vendas sujeitas à
suspensão do PIS-Pasep e da COFINS, sem, todavia, atender as condições legais.
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
6
- E ainda que devido fosse o tributo seria preciso trazer à lume o verbete da
Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “O inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente”.
DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 107-025.932 – 16a TURMA/DRJ07 PROCESSO
17095.720271/2023-71 7 - Com efeito, não havendo nos autos nenhum indício
sequer que o Sr. Gilmar Toniolli cometeu qualquer infração à lei comercial ou civil,
seria injustificada a sua manutenção no polo passivo da obrigação tributária,
ainda que devido fosse o tributo exigido.
Mérito Da Existência no Levantamento Fiscal de Notas Fiscais Duplicadas e
Canceladas - A autoridade fiscal teria sido infeliz ao incluir na base tributável
notas fiscais canceladas, ou ainda, ter considerado valores de um mesmo
documento em duplicidade;
- No Termo de Verificação Fiscal (fls. 33/40), precisamente na parte in fine do item
8, aduz o autuante que “são indevidas a venda sem tributação das notas fiscais
constantes do Apêndice A”.
- Ocorre que o apêndice A com 89 páginas foram duplicadas diversas notas fiscais
além de ter sido incluídas também notas fiscais canceladas.
- A primeira constatação de que houve a inclusão na base tributável,
indevidamente, de valores decorrentes da duplicação no apêndice A de notas
fiscais de vendas se dá à fl. 33, especificamente nas linhas 590/591 e 592/593. Nas
linhas 590/91 foi duplicada a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e n. 34.316 (chave de
acesso 50180807704092000130550010000343161017693203) de 02/08/2015, no
valor de R$34.385,35.
Já nas linhas 592/593 foi duplicada a NF-e n. 34.318 (chave de acesso
50180807704092000130550010000343181176868347) de 02/08/2018, no valor
de R$34.378,62.
- Constata o recorrente que a duplicidade de documentos no relatório passou a
ser ainda mais frequente, sendo constatada já nas linhas 626/627, 649/650,
661/662, 663/664, 665/666, 667/668 (...) 1597/198. Para comprovar a inclusão
indevida de todos os documentos fiscais duplicados no apêndice A foi elabora
pela Impugnante demonstrativo (Anexo I – Notas Fiscais Duplicadas no Apêndice
A) que comprova a existência de notas fiscais duplicadas no valor de
R$24.832.676,44 (vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos
e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).
- Assim, para o autuado, data a duplicidade de valores, significaria dizer que
apenas 50% (cinquenta) por cento destes valores deveriam ser considerados no
apêndice A. Desse modo, por meio de demonstrativo específico (Anexo I.1 –
Notas Fiscais Duplicadas no Apêndice A cujos valores devem ser considerados
uma única vez) o impugnante relaciona os documentos duplicados considerando
o seu valor uma única vez. Com efeito, apurou-se o valor de R$12.416.338,22
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
7
(doze milhões, quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte
e dois centavos).
- O apêndice A conteria ainda 40 (quarenta) notas fiscais de vendas, com status de
canceladas, que totalizam o valor de R$2.001.894,74 incluídas indevidamente na
base tributável. A fim de comprovar de forma indubitável a condição de
canceladas das notas fiscais além de listá-las DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO
107-025.932 – 16a TURMA/DRJ07 PROCESSO 17095.720271/2023-71 8 em
demonstrativo específico (Anexo II – Notas Fiscais Canceladas existentes no
Apêndice A) o impugnante também junta o DANFE correspondente com a
indicação do status de cancelada.
Os erros materiais acima comprovados imporiam ao Julgador (a) a necessidade de
decretação de improcedência do Auto de Infração em epígrafe, sob pena de
incluir na suposta base de cálculo da obrigação tributária imponível valores
inexistentes.
Venda de Soja – NCM 1201.90.00 – Suspensão da Cobrança do PIS e da Cofins
com Fundamento no Artigo 29 da Lei no 12.865/2013 - A Fiscalização considerou
como indevidas, sob o mesmo fundamento, qual seja o descumprimento do § 3o
do art. 4o da Instrução Normativa SRF n.o 660/2006, a suspensão do PISPasep e da
Cofins sob as receitas decorrentes das vendas feitas pelo recorrente de milho e
soja no mercado interno;
- A autoridade fiscal teria sido traída pelo emaranhado de normas tributárias em
vigor, mormente a que regula a suspensão do PIS e da Cofins sob as receitas
decorrentes das vendas de soja, no mercado interno;
- Além da legislação consultada pela fiscalização, a suspensão do PIS e da COFINS
sob as receitas decorrentes das vendas de soja, no mercado interno se daria
também com fundamento no art. 29 da Lei no 12.865/2013;
- E por isso restaria demonstrada que a suspensão da cobrança do PIS-Pasep e da
Cofins sob as receitas decorrentes das vendas de soja poderia ocorrer,
alternativamente, com fundamento nos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004 ou
no art. 29 da Lei no 12.865/2013;
- O recorrente concluiu que a suspensão do PIS-Pasep e da Cofins sob as receitas
decorrentes das vendas de soja teria se dado regularmente, razão pela qual seria
descabida e, portanto, improcedente a tentativa de afastar a suspensão das
aludidas contribuições;
- Que após as exclusões das notas fiscais canceladas e duplicadas, o recorrente
constatou que as vendas de soja (NCM 12.01.90.00) no mercado interno
perfizeram R$85.616.647,12, conforme quadro abaixo, sendo o valor relativo ao
PIS-Pasep e a COFINS apurado sobre estes valores estariam eivados de
improcedência e, por conseguinte deveriam ser cancelados:
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
8
DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 107-025.932 – 16a TURMA/DRJ07 PROCESSO
17095.720271/2023-71 9 Venda de Milho – NCM 1005.90.10 – Suspensão da
Cobrança do PIS e da Cofins com Fundamento no Artigo 9o, I, da Lei no
10.925/2004 e no Artigo 54, i, da Lei no 12.350/2010 O impugnante alega que:
- Em momento algum a autoridade fiscal abriu diligência para comprovar que o
impugnante não tinha exercido as atividades de cerealista, conforme o art. 8o, §
1o, I, da Lei no 10.925/2004;
- O impugnante exerce a atividade de cerealista nos termos do art. 8o, § 1o, I, da
Lei no 10.925/04. Se a autoridade fiscal tivesse realizado diligência no
estabelecimento da entidade, comprovaria, com precisão, que a entidade
promove, cumulativamente, as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar o produto milho em grão (NCM 1005.90.10);
- As cláusulas segunda e terceira da última alteração e consolidação do contrato
social juntado no anexo III corroborariam o exercício da atividade de cerealista:
O objeto social da Matriz, é o comércio atacadista de cereais e leguminosas
beneficiadas, representação comercial de matérias-primas agrícolas e animais
vivos, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional, comercio atacadista de produtos
agrícolas em bruto, tais como, feijão, arroz, aveia, centeio, milho, soja, trigo e
sorgo, Serviços de secagem de cereais realizado sob contrato, Importação e
Exportações de Cereais e Armazenagem de cereais-emissão de warrant.
- O recorrente jamais teria suspenso indiscriminadamente o PIS e a Cofins sob
suas saídas de milho. Toda a suspensão feita pelo contribuinte teria obedecido,
rigorosamente, não apenas os preceitos previstos no art. 9o, I, da Lei no
10.925/2004, mas, também (principalmente) o previsto no art. 54, da Lei no
12.350;
- E ainda que o impugnante não exercesse a atividade de cerealista nos termos do
art. 8o e 9o, da Lei no 10.925/2004, faria jus a suspensão da incidência das
contribuições nos termos do art. 54, I, da Lei no 12.350/10, visto que as atividades
exercidas por seus adquirentes (clientes) preenchem as características de
suspensão prevista na norma;
- O recorrente apresenta no anexo V para comprovar as afirmações com a
informação do cartão do CNPJ dos adquirentes citados no quadro da defesa;
Da Improcedência da Representação para Fins Penais - Alega o recorrente que
embora a DRJ e o CARF não sejam competentes para se pronunciarem sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais, por força da Súmula CARF no 28, imperioso se faz esclarecer que, para
configuração do crime exigiria, em regra, o dolo;
DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 107-025.932 – 16a TURMA/DRJ07 PROCESSO
17095.720271/2023-71 10 - Desta forma, não bastasse as irregularidades já
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
9
demonstradas pelo recorrente nos itens anteriores da peça de defesa, inexistiria
no relatório fiscal, qualquer demonstração de dolo cometido pelo impugnante,
que amparasse a representação para fins penais.
Do Pedido Ao fim, o impugnante requer seja acolhida a impugnação para:
Em preliminar:
- Que seja declarada a nulidade em razão do vicio na sujeição
passiva(solidariedade) ou a exclusão do responsável solidário GILMAR TONIOLLI; E
no mérito:
- A improcedência da desconsideração da suspensão do PIS-Pasep e da COFINS
nas vendas de soja em grão e a granel;
- A improcedência da desconsideração da suspensão do PIS-Pasep e da COFINS
nas vendas de milho em grão;
- Promover a realização de diligências, se julgar necessário, para fins de
comprovação das alegações de mérito; e - A improcedência da representação
para fins penais.
Impugnação do Responsável Solidário Em 12/07/2023 (fl. 422), o responsável
solidário solicitou a juntada da impugnação (fls. 425/456) e documentos de folhas
seguintes, repisando na maioria as alegações já apresentadas pelo contribuinte
autuado, e também:
Preliminar Erro na Indicação do Sujeito Passivo Alega o impugnante que:
- A autoridade fiscal teria incorrido em erro na interpretação da regra-matriz de
incidência no que concerne ao sujeito passivo da obrigação tributária, quando,
imputou a Autuada - na qualidade de fornecedora (vendedora) de milho em grão -
, a responsabilidade tributária imposta pela lei ao adquirente do produto
(comprador) pelo recolhimento das contribuições para o PIS-Pasep e a COFINS
não recolhidos em razão da suspensão de que trata o art. 54 da Lei n° 12.350/10;
- O art. 22, da Lei n° 11.945, de 4 de junho de 2009 estabelece que a venda com
suspensão que for condicionada a destinação do bem ou do serviço, e a este for
dado destino diverso pelo adquirente, ficará o adquirente sujeito ao pagamento
das contribuições que deixou de ser recolhida pelo vendedor;
DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 107-025.932 – 16a TURMA/DRJ07 PROCESSO
17095.720271/2023-71 11 - A inobservância por parte da autoridade fiscal de um
dos requisitos elencados no artigo 142 do CTN e no artigo 10 do Decreto no
70.35/1972 ensejaria na nulidade do lançamento fiscal por vício material, ou
formal, conforme o caso;
- A Cosit publicou a sua Solução de Consulta Interna n° 8, de 08 de março de 2013
apontando as situações em que o erro na identificação do sujeito passivo pode
caracterizar vicio formal, ou material. Conforme trecho do item 6.4 do parecer o
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
10
que comprovaria que o procedimento fiscal padece de erro na identificação do
sujeito passivo.
Mérito Venda de Milho em Grão – NCM 1005.90.10 – Suspensão da cobrança do
PIS nas operações de venda realizada por cerealista Alega o impugnante que
observou as duas condições para aplicar a suspensão do PIS-Pasep e da Cofins
sobre as receitas de venda do milho em grão, nos termos do art. 9o, I, da Lei n°
10.925/2004:
a) que é empresa cerealista vendedora, exercendo cumulativamente as atividades
de limpar, padronizar, armazenar e comercializar o produto in natura e que vende
o milho em grão, e; b) que as pessoas jurídicas compradoras apuram o IRPJ com
base no lucro real e utilizam o milho em grão adquirido como insumo na produção
de alimentação humana, ou animal, nos termos do caput do art. 8o da Lei n°
10.925/2004.
Quanto à primeira condição:
Aduz o impugnante que ao contrário do que menciona o Auto de Infração, a
autuada exerce a atividade de cerealista nos termos do art. 8o , § 1o , I, c/c, art. 9o
, I, da Lei n° 10.925/04.
Alega que seria de fácil constatação pela autoridade fiscal se tivesse realizado
diligência no estabelecimento da entidade, o que não fez. Se tivesse feito,
comprovaria que promove cumulativamente, as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar o milho em grão (NCM1005.90.10).
Que o exercício da atividade de cerealista começaria a ser comprovado a partir do
seu contrato social, que prevê atividade de "comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiadas (Anexo III)CLÁUSULA TERCEIRA DO OBJETO SOCIAL O
objeto social da Matriz, é o comércio atacadista de cereais e leguminosas
beneficiadas, representação comercial de matérias-primas agrícolas e animais
vivos, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional, comercio atacadista de produtos
agrícolas em bruto, tais como, feijão, arroz, aveia, centeio, milho, soja, trigo e
DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 107-025.932 – 16a TURMA/DRJ07 PROCESSO
17095.720271/2023-71 12 sorgo, Serviços de secagem de cereais realizado sob
contrato, Importação e Exportações de Cereais e Armazenagem de cereais-
emissão de warrant.
Que sua atividade principal destacada no cartão do CNPJ, CNAE 46.32-0-01 é o
comércio atacadista de cerais e leguminosas beneficiados.
Que exerce cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar o milho em grão (NCM 1005.90.10) de modo direto (junta fotos das
suas instalações), ou indiretamente, mediante a terceirização das mesmas.
Que segundo a Solução de Consulta n° 81/10 da Disit06, da SRRF de Minas Gerais
cerealista é a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
11
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal
elencadas no dispositivo (: Lei N° 10.925. de 2004, arts. 8o e 9o), mesmo que
contratadas pela pessoa jurídica junto a terceiros.
Que juntou os romaneios no anexo que demonstram as características do milho
em grão comercializado, anotando, conforme o caso, a sua umidade, impureza,
avaria etc.
Que seria impossível comercializar o produto in natura sem antes promover a sua
limpeza, padronização e armazenamento seja de forma direta, ou indireta.
Conclui o impugnante que com a documentação supracitada e anexada, ficaria
comprovado que as receitas auferidas pela empresa autuada em decorrência da
venda do milho em grão (NCM 1005.90.10), no mercado interno, foram auferidas
na condição de pessoa jurídica cerealista (cumulativamente de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar), seja de modo direto, seja de modo indireto (mediante
terceirização), plenamente passíveis da suspensão da incidência do PIS-Pasep e da
COFINS, nos termos do art. 8o, § 1o, I, c/c, art. 9o, I, da Lei n° 10.925/04.
Quanto à segunda condição:
- Que a autoridade fiscal não conferiu se os clientes da empresa autuada apuram
o IRPJ com base no lucro real;
- Que nos termos dos incisos I a II, do art. 4o da In SRF n° 660/06 (vigente na época
dos fatos) e dos incisos I e II, do art. 563 da IN RFB n° 2121/22, a pessoa jurídica
adquirente do milho em grão deve apurar o IRPJ com base no lucro real e exercer
a atividade agroindustrial utilizando o bem adquirido como insumo na produção
destinados a alimentação humana ou animal;
- Que os adquirentes de milho em grão vendido pela autuada, além de apurarem
o IRPJ com base no lucro real, também exercem atividades de fabricação de
alimentos para animais, o que se pode verificar pelo cartão do CNPJ dos
adquirentes.
No pedido, o impugnante solidário requer:
- Determinada a exclusão do responsável solidário GILMAR TONIOLLI
(Impugnante), pelos fundamentos dispostos na defesa; DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 107-025.932 – 16a TURMA/DRJ07 PROCESSO 17095.720271/2023-71
13 - Declarada a nulidade em razão do vicio na sujeição passiva (solidariedade)
apontada e em razão do vicio material caracterizado pelo erro na identificação do
sujeito passivo; - No mérito, a improcedência da desconsideração da suspensão
do PIS-Pasep e da COFINS nas vendas de soja em grão e a granel e nas vendas de
milho em grão, conforme questões de méritos apresentadas;
- Determinada a realização de diligências para fins de comprovação das alegações
de mérito manifestadas nos autos; e a improcedência da representação para fins
penais.
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
12
É o relatório.
A Impugnação foi julgada procedente em parte, tendo sido proferido o Acórdão,
assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/06/2018 a
31/10/2018 IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE
AGIR.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado, nos termos da Súmula CARF no 172.
SOLIDARIEDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Descabe a sujeição passiva solidária quando não comprovada a ocorrência das
hipóteses previstas no art. 135 do CTN.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DRJ. INCOMPETÊNCIA.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, por força da
Súmula CARF no 28.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/06/2018 a 31/10/2018 SOJA EM GRÃOS. POSIÇÃO 12.01 DA TIPI.
VENDAS. SUSPENSÃO. LEI No 12.865/2013.
A partir da vigência da Lei no 12.865, de 9 de outubro de 2013, fica suspensa a
incidência de PIS/Pasep e Cofins sobre as receitas de vendas de soja classificada
na posição 12.01 da TIPI, qualquer que seja o destinatário, não se lhe aplicando
mais as disposições dos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004.
MILHO EM GRÃOS. POSIÇÃO 10.05 DA TIPI. REVENDA DE PRODUTOS IN NATURA
ADQUIRIDOS DE CEREALISTA. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO.
A suspensão da incidência da Cofins prevista no art. 9o, I, da Lei no 10.925/2004
aplica-se no caso de venda, por empresa cerealista, dos produtos in natura de
origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM, a pessoas jurídicas que
utilizem tais produtos como insumo na fabricação de mercadorias destinadas à
alimentação humana ou animal mencionadas no caput do art. 8o da referida lei.
Não há suspensão no caso de revenda de produtos em natura adquiridos de
cerealista. Inteligência dos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004 e do artigo 4o da
Instrução Normativa SRF no 660/2006, com as alterações promovidas pela
Instrução Normativa RFB no 977/2009.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/06/2018 a
31/10/2018 LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
DOCUMENTO VALIDADO Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a
Cofins, por se tratar de mesma matéria fática.
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
13
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
3. DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO:
4. RAZÕES PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO DE OFÍCIO – QUESTÃO
PRELIMINAR AO JULGADO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
5. DAS RAZÕES QUE IMPELEM O PROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
5.1. VENDA DE MILHO – NCM 1005.90.10 – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO PIS
PASEP E DA COFINS COM FUNDAMENTO NO ART. 9, I, DA LEI N. 10.925/04 E ART.
54, I, DA LEI No 12.350/10. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM INDICAÇÃO
INCORRETA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS – ERRO DE DIREITO – FALTA DE NEXO
ENTRE AS CONCLUSÕES DA FISCALIZAÇÃO E OS DISPOSITIVOS LEGAIS E
NORMATIVO E A COMPLETA AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DO FATO
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 8o, § 1o, I DA LEI N.
10.925/04.
Por todo o exposto, fica comprovada a improcedência in totum do Auto de
Infração em epígrafe que desconsiderou a suspensão da incidência do PIS-Pasep e
da COFINS sobre as receitas de venda de milho, no mercado interno, às pessoas
adquirentes supracitadas seja pela ausência de demonstração fático-probatória
de que a Recorrente tenha descumprido requisito para a suspensão das aludidas
contribuições, seja pela caracterização da ocorrência do erro de direito.
6. DOS PEDIDOS.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a Recorrente seja conhecido do presente RECURSO
VOLUNTÁRIO para o fim de assim ser decidido:
a) Em preliminar, nos termos do item 4 retro, pelo não conhecimento do Recurso
de Ofício, porquanto a decisão que desonerou a Recorrida não ultrapassou o
limite previsto; b) No mérito, pelo provimento do Recurso Voluntário para o fim
de que seja reconhecida a improcedência da exigência fiscal nos termos do item
5.1 retro; e c) Se julgar necessário, promover a realização de diligências, para fins
de comprovação das alegações das razões recursais alegadas.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
14
DO RECURSO DE OFÍCIO
Cumpre ressaltar que, nos termos da Súmula CARF no 103, aprovada em
08/12/2014, “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância”.
Nessa linha, a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, atualmente vigente, fixou
o limite de alçada para a interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil, nos seguintes termos:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Logo, verifica-se que não se submetem ao recurso de ofício as decisões da DRJ que
exonerem o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, cujo valor total seja
inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No caso dos autos, verifica-se que o sujeito passivo foi exonerado do pagamento de
tributo e encargos de multa em valor inferior ao valor de alçada, consoante análise do voto do
relator (fl. 2226).

Como se verifica do excerto acima, a soma do tributo e dos encargos de multa
exonerados perfazem o montante de, apenas, R$11.778.562,76 (onze milhões, setecentos e
setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos).
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
15
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso de ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A Autoridade fiscal descreveu no item III – Do Procedimento Fiscal – do Termo de
Verificação Fiscal – TVF as razões e provas na qual se fundou a constituição do crédito tributário:
III – DO PROCEDIMENTO FISCAL 4. O procedimento fiscal originou-se a partir de
diligência realizada na empresa por meio do TDPF-D no 0110100.2023.00044, cujo
objetivo foi avaliar as operações comerciais com a empresa CEREALISTA TAQUARI
LTDA, CNPJ no 20.335.334/0001 23. Para tanto, por meio do Termo de Intimação
Fiscal no 1, cientificado por meio de domicílio tributário eletrônico (DTE) em
07/03/2022, foi determinada a juntada ao dossiê digital no 10265.079843/2023-
86 de documentação comprobatória das transações realizadas com a TAQUARI no
ano-calendário 2018. Em 27/03/2023, a intimada apresentou resposta e anexou
documentos que se encontram às fls. 12/91.
5. Ao analisar as operações como um todo a partir das notas fiscais, ficou
evidenciado que o auditado realiza revenda de milho e soja em grãos. Foram
relacionadas as NFe de saída, restritas ao NCM 1005.90.10 (milho em grãos) e ao
NCM 12010.90.00 (soja, outros). Aplicou-se filtro referentes ao CFOP 5102 (venda
de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros), ao CFOP 5106 (venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele transitar), ao
CFOP 5117 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de
encomenda para entrega futura), ao 6102 (venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros) e ao 6119 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário,
em venda à ordem). Foi aplicado outro filtro referente ao CST (PIS e COFINS) 7
(operação isenta da contribuição) e ao 9 (operação com suspensão da
contribuição). O resultado encontra-se no Apêndice A – Notas Fiscais de Saída.
6. O milho e a soja estão sujeitos à suspensão da incidência de PIS/COFINS, porém
é obrigatório o cumprimento das condições estabelecidas na Lei 10.925/2004,
vejamos:
Lei no 10.925/2004 Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2,
3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 0713.33.29 1702.90.00, 18.01, e 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
16
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela
Lei no 12.865, de 2013)
[...] Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
[...] § 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) II - não se aplica
nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e 7o do art.
8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004).
7. Com fulcro no § 2o, do art. 9o, da Lei no 10.925/2004, foi publicada a Instrução
Normativa SRF no 660/2006 que “Dispõe sobre a suspensão da exigibilidade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de produtos
agropecuários e sobre o crédito presumido decorrente da aquisição desses
produtos, na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.”. O art. 4o
estabelece as condições da venda com suspensão.
Lei no 10.925/2004 (redação dada pela IN RFB no 977/2009)
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real; II - exercer atividade
agroindustrial na forma do art. 6o; e III - utilizar o produto adquirido com
suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam os incisos I e II
do art. 5o.
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
17
§ 1o Para os efeitos deste artigo as pessoas jurídicas vendedoras relacionadas nos
incisos I a III do caput do art. 3o deverão exigir, e as pessoas jurídicas adquirentes
deverão fornecer:
I - a Declaração do Anexo I, no caso do adquirente que apure o imposto de renda
com base no lucro real; ou II - a Declaração do Anexo II, nos demais casos.
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o mesmo no caso em que a pessoa jurídica
adquirente não exerça atividade agroindustrial.
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda.
8. O § 3o, do art. 4, da IN SRF no 660/2006 e alterações posteriores, veda
expressamente o benefício fiscal quando a destinação for a revenda. Dessa forma
são indevidas a venda sem tributação das notas fiscais constantes do Apêndice A.
No entanto, conforme demonstrado pela Recorrente, verifica-se que os itens 4 e 5
do TVF supratranscritos, em tese, deveriam indicar os elementos e provas da suposta aplicação
indevida da suspensão do PIS/Pasep e da Cofins nas vendas de milho. Todavia, tal comprovação
não se verifica nos autos.
VENDA DE MILHO – NCM 1005.90.10 – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO PIS PASEP
E DA COFINS COM FUNDAMENTO NO ART. 9, I, DA LEI N. 10.925/04 E ART. 54, I,
DA LEI No 12.350/10. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM INDICAÇÃO INCORRETA
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS – ERRO DE DIREITO – FALTA DE NEXO ENTRE AS
CONCLUSÕES DA FISCALIZAÇÃO E OS DISPOSITIVOS LEGAIS E NORMATIVO E A
COMPLETA AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DO FATO DESCUMPRIMENTO
DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 8o, § 1o, I DA LEI N. 10.925/04.
O item 4 diz apenas que o procedimento fiscal se originou “a partir de diligência
realizada na empresa por meio do TDPF-D no 0110100.2023.00044, cujo objetivo
foi avaliar as operações comerciais com a empresa CEREALISTA TAQUARI LTDA,
CNPJ no 20.335.334/0001 23”. Pois bem. A Recorrente não nega, tampouco negou
ter praticado operações comerciais com a empresa Cerealista Taquaria Ltda, tanto
é assim que no comprovou de forma cabal, mediante a apresentação de
documentos, as operações nos exatos termos do que pedia o Termo de Intimação
Fiscal n. 1. Confira:
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
18

Giza-se que a única intimação fiscal recebida pela Recorrente não teve como foco
suas vendas, mas sim a comprovação de suas compras, ou seja, a efetiva
comprovação de que a Recorrente praticou operações com a Cerealista Taquari
Ltda. Estima-se que a razão social da fornecedora (CEREALISTA Taquari Ltda) da
Recorrente possa ter contribuído para as conclusões equivocadas a que chegou o
Autuante, sendo inclusive acompanhando por parte dos d. Julgadores que
proferiram a decisão na DRJ07. Haja vista um dos fornecedores da Recorrente
adotar como razão social a expressão CEREALISTA, pelo visto, esse fato levou o
Autuante e parte dos julgadores a concluir que a Recorrente adquiriu o milho e o
revendeu, sem antes exercer as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
então comercializar.
Fica ainda mais evidente o ledo engano, quando se examina o item 5 do TVF,
segundo o qual a Autoridade Fiscal, após certificar as operações praticadas pela
Recorrente com a Cerealista Taquaria, concluiu que a Recorrente realizou revenda
(deduz-se que sem limpar, padronizar e armazenar) de milho por ter utilizado, nas
suas notas fiscais emitidas, os códigos fiscais de operações e prestações – CFOP’S
5106 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por
ele transitar), 5117 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,
originada de encomenda para entrega futura), 6102 (venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros) e 6119 (venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente
originário, em venda à ordem). Em razão dessas constatações no item 8 do TVF,
ainda que de forma obscura, parece nos que a Autoridade Fiscal lança sua
conclusão “o § 3o, do art. 4, da IN SRF no 660/2006 e alterações posteriores, veda
expressamente o benefício fiscal quando a destinação for a revenda. Dessa forma
são indevidas a venda sem tributação das notas fiscais constantes do Apêndice A”.
Parece-nos, até por ser a única vinculada as operações de venda praticadas pela
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
19
Recorrente, que a suposta prova na qual se fundou o lançamento são os CFOP’S
adotados pela Recorrente.
Portanto, conforme trecho da declaração de voto da Julgadora Ana Maria Corrêa
Moreira da Silva, verifica-se que:
No tocante à parte do lançamento que decorreu da suposta infração apontada
como não recolhimento do PIS/Pasep e da COFINS devidos pelas vendas do milho
emgrãos (NCM 1005.90.10) adquirido da empresa CEREALISTA TAQUARI LTDA.,
sob o fundamento de não haver suspensão da incidência das contribuições sociais
nessas operações, por seu caráter de revenda, algumas considerações devem ser
feitas:
1) Foi expedida uma única Intimação Fiscal para apresentação de “Documentação
comprobatória dos lançamentos contábeis relacionados no anexo deste termo
que serviu de base para a escrituração dos livros solicitados - De 01/01/2018 até
31/12/2018” (fls. 02 a 05). Após o atendimento da referida Intimação (fls. 12 a
91), efetuou-se o lançamento.
2) Neste sentido, de acordo com o Relatório Fiscal, a Autoridade Fiscal baseou seu
entendimento de que a autuada realizava a revenda de milho em grãos
exclusivamente nos CFOPs das notas fiscais de vendas da fiscalizada relacionadas
no Apêndice A – códigos 5102 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros), ao CFOP 5106 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros, que não deva por ele transitar), ao CFOP 5117 (venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura),
ao 6102 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros) e ao 6119
(venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário
por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem). (...)
4) Não consta do Relatório Fiscal uma análise aprofundada da situação jurídica e
da atividade empresarial, seja da autuada, seja dos adquirentes de seus produtos,
análise essa necessária para se determinar a aplicação dos artigos 8o, § 1o inciso I
e 9°, inciso I da Lei n° 10.925/2004. (...).
8) Trata-se aqui não apenas de se aplicar ao caso os dispositivos normativos
citados (legal e infralegal), mas principalmente de se averiguarem os fatos a fim
de se saber como tal aplicação deve ser efetuada. A esse respeito, entendo que a
utilização do código CFOP das notas fiscais de venda pode ser o ponto de partida
de uma fiscalização, mas não seus pontos de partida e chegada exclusivos para
fins de um lançamento, sob pena de desrespeito ao princípio da verdade material.
9) De acordo com as informações dos autos, concluo que não houve a
comprovação pela Autoridade Fiscal quanto às suas alegações, de natureza
material, mas também formal. É questão anterior, inclusive metodológica, porque
o fundamento e o método utilizados para embasar o lançamento não permitem o
livre e pleno convencimento do julgador quanto à ocorrência da infração
apontada. O ônus probatório, neste caso, cabe ao Fiscal, inclusive consoante art.
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
20
373, inciso I, do CPC/2015, utilizado subsidiariamente no processo administrativo
fiscal.
10) A esse respeito, frise-se finalmente que os dispositivos em questão não
constam do Enquadramento Legal dos Autos de Infração, mas apenas do Relatório
Fiscal.
No entanto, verifica-se que a atividade de cerealista não caracteriza
industrialização, de modo que os CFOP’s utilizados pelas pessoas jurídicas que exercem
cumulativamente atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar milho in natura (art.
8o, § 1o, I, da Lei n. 10.925/04) devem utilizar os códigos relativos à “venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros” ao invés de códigos que indiquem “venda de produção do
estabelecimento”. Nesse sentido, é, por exemplo, o entendimento firmado pela Primeira Turma
do Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp n. 1.747.670/RS, de relatoria do
Ministro Paulo Sérgio Domingues:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E COFINS.
BENEFICIAMENTO DE CEREAIS. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ SUPERADO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 8o DA LEI 10.925/2004. RECURSO ESPECIAL DA
FAZENDA NACIONAL PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO DA CONTRIBUINTE.
1. A discussão está delimitada na subsunção das atividades da empresa como
agroindustriais ou cerealistas , consoante disposição constante no art. 8o da Lei
10.925/2004, para fazer jus à apuração do crédito presumido de PIS e de COFINS,
questão eminentemente de direito, razão pela qual não incide o óbice da Súmula
7/STJ.
2. O benefício fiscal instituído pelo art. 8o da Lei 10.925/2004 (crédito presumido
de PIS/COFINS) aplica-se somente às sociedades que realizam processo de
industrialização com emprego de grãos de soja, trigo, milho e outros, adquiridos
de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, transformando-os em
produtos diversos, tais como, óleo de soja, farinha de trigo, massas, biscoitos, etc.
Nesse sentido:
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.708.514/RS, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt nos EDcl no REsp
1.667.099/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
3/8/2021, DJe de 16/8/2021; e AgInt nos EDcl no REsp 1.697.609/RS, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe
de 9/10/2020.
3. Na espécie, o Tribunal de origem consignou, expressamente, que o grão
adquirido pela impetrante para futura exportação passava apenas pelas etapas de
recebimento, beneficiamento, limpeza, padronização, secagem, armazenamento
e expedição, não havendo que se falar, portanto, em processo de industrialização
para fins de enquadramento da contribuinte como empresa agroindustrial.
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
21
4. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. Prejudicado o recurso da
contribuinte. (REsp n. 1.747.670/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023).
Assim, conforme detalhado pela recorrente, verifica-se que os CFOP’s 5102, 5106,
5117, 6102 e 6119 utilizados pela Recorrente nada provam em seu desfavor, apenas confirmam
que os produtos por ela vendidos foram adquiridos ou recebidos de terceiros e não
industrializados ou produzidos no seu próprio estabelecimento.
Destarte, os CFOP’s 5102, 5106, 5117, 6102 e 6119 utilizados pela Recorrente
nada provam em seu desfavor, apenas confirmam que os produtos por ela
vendidos foram adquiridos ou recebidos de terceiros e não industrializados ou
produzidos no seu próprio estabelecimento.
Além do mais, não é despiciendo ressaltar mais uma vez que em momento algum
a Autoridade Fiscal abriu diligência para comprovar que a Impugnante não
exerceu as atividades de cerealista, conforme o art. 8o, § 1o, I, da Lei no
10.925/04.
Nesse sentido, vale reafirmar que a Impugnante exerce a atividade de cerealista
nos termos do art. 8o, § 1o, I, da Lei no 10.925/04. Se a autoridade fiscal tivesse
realizado diligência no estabelecimento da entidade, o que não fez, comprovaria,
com precisão, que a entidade promove, cumulativamente, as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos o milho em grão (NCM
1005.90.10).
A ausência total de provas da acusação fiscal e a falta de nexo entre os fatos
apurados e os dispositivos supostamente infringidos também não passou
despercebido pela e.
Julgadora Magda Cotta Cardozo que fez constar em sua declaração de voto:
A autoridade fiscal informa que o objeto da auditoria foram as aquisições de
milho em grãos efetuadas pelo contribuinte junto à empresa Cerealista Taquari
Ltda, concluindo, pela análise dos documentos fiscais, que se tratava de revenda.
Apresenta como fundamento legal para a autuação os artigos 8o e 9o da Lei no
10.925/2004 e o artigo 4o da IN/RFB no 660/2004.
O artigo 8o citado estabelece o regime de tributação aplicável às aquisições de
insumos, por empresa agroindustrial, junto aos produtores rurais, dentre eles as
empresas cerealistas, para a produção de mercadorias de origem animal ou
vegetal destinadas à alimentação humana ou animal classificadas nos NCM que
relaciona.
Nessa hipótese, a empresa agroindustrial pode deduzir das contribuições crédito
presumido, calculado sobre o valor dos insumos. Por sua vez, o artigo 9o
estabelece a suspensão da incidência das contribuições nas vendas à empresa
agroindustrial para os fins especificados no artigo 8o, efetuadas pelas pessoas
jurídicas nele relacionadas. (...)
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
22
O artigo 4o, portanto, se destina ao adquirente dos insumos mencionados no
artigo 8o da Lei no 10.925/2004, ou seja, à empresa agroindustrial. Nesse sentido,
esta deve atender aos requisitos fixados na norma para a aquisição dos insumos
com suspensão e aproveitamento do crédito presumido, dentre eles a efetiva
industrialização das matérias-primas, sendo, em consequência, vedada a mera
revenda destes produtos.
Deste modo, vê-se que o fundamento normativo citado pela Fiscalização não se
aplica ao contribuinte autuado, visto que este figura como vendedor dos insumos
adquiridos pelo agroindustrial. Além disso, não houve qualquer verificação junto à
empresa agroindustrial adquirente, não tendo sido esta relação objeto de análise
pela Fiscalização.
Na verdade, apesar da referência ao citado artigo 4o, o objeto da análise fiscal foi,
de fato, a relação comercial anterior à venda para a agroindustrial, ou seja, a
operação de aquisição do milho, pelo contribuinte, de seus fornecedores,
constatando-se que o produto foi adquirido de outra empresa cerealista. A partir
da análise dos documentos fiscais correspondentes, concluiu a autoridade fiscal
que o contribuinte realiza revenda de milho.
No entanto, no relatório fiscal não há qualquer detalhamento acerca desta
conclusão ou das operações de venda, ou ainda qualquer imputação de conduta
ao contribuinte, vinculando- se diretamente aquela conclusão ao referido artigo
4o, sem qualquer esclarecimento. (...)
Nos documentos fiscais de venda da empresa Cerealista Taquari Ltda para o
contribuinte, analisados pela Fiscalização, consta o seguinte produto vendido:
milho em grãos a granel. Não há no relatório fiscal qualquer análise ou
informação acerca das operações de beneficiamento, se realizadas pelo vendedor,
ou pelo contribuinte, nem sequer é imputada ao contribuinte a não realização de
tais operações. (...), no entanto, não foram trazidas pela autoridade fiscal em seu
relatório, não havendo qualquer análise em relação às condições do produto
comercializado, se de fato tal produto correspondia ao grão já beneficiado, se o
beneficiamento se deu no estabelecimento vendedor, se não houve o
beneficiamento destes produtos no estabelecimento do contribuinte. Nem
tampouco há no relatório fiscal a vinculação dos fatos verificados na auditoria às
disposições legais e normativas que regem a matéria, sendo, ao contrário,
utilizado dispositivo normativo destinado ao agroindustrial, e não ao cerealista.
Apesar de a vedação à revenda orientar todas as etapas da cadeia alcançada pelo
artigo 8o da Lei no 10.925/2004, em qualquer caso deve a Fiscalização comprovar
os fatos que demonstram a revenda, imputando ao autuado a conduta vedada
pela norma, o que não ocorreu no presente caso.
Portanto, ao contrário do que sustenta o Relatório Fiscal, verifica-se que a
Recorrente não suspendeu indiscriminadamente o PIS COFINS sob suas saídas de milho. Ou seja,
toda a suspensão feita pela Contribuinte obedeceu, rigorosamente, não apenas os preceitos
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
23
previstos nos arts. 8o, § 1o, I, e 9o, I, da Lei no 10.925/04, mas, também (principalmente) o previsto
no art. 54, da Lei no 12.350, que dispõe sobre a suspensão da incidência das contribuições nos
seguintes termos:
LEI No 12.350, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010. (...)
Art. 54. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I – insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os
dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), quando efetuada por pessoa jurídica,
inclusive cooperativa, vendidos: (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vigência)
a) para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos
02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM; b) para pessoas jurídicas que
produzam preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM;
e c) para pessoas físicas;
Assim, conforme demonstrado pela Recorrente em quadro demonstrativo
elaborado a partir da identificação dos adquirentes (clientes) que figuraram como destinatários
dos produtos por ela vendidos, relativamente às notas fiscais objeto da autuação, verifica-se que
foi adequadamente aplicada a suspensão do PIS/Pasep e da Cofins. Ou seja, ainda que a
Recorrente não exercesse a atividade de cerealista, nos termos dos arts. 8o e 9o da Lei no
10.925/2004, faria jus, de todo modo, à suspensão da incidência das contribuições prevista no art.
54, inciso I, da Lei no 12.350/2010, uma vez que as atividades exercidas por seus adquirentes
(clientes) se enquadram nas hipóteses de suspensão previstas na norma.

Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
24

Dessa forma, a recorrente demonstra que o quadro acima apresenta o CNPJ do
adquirente do milho, seguido do CNAE por ele adotado que indica ser ele produtor das
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM (art. 54,
I, “a” da Lei n. 12.350/10) ou produtor de preparações dos tipos utilizados na alimentação de
animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM
(art. 54, I, “b” da Lei n. 12.350/10). Para comprovar as afirmações postas constou, no anexo V da
Impugnação às fls. 2143 a 2154, o cartão do CNPJ dos adquirentes supracitados.
Nesse sentido, no que se refere às provas apresentadas pela Recorrente, bem
observou a Julgadora Ana Maria Corrêa Moreira da Silva, conforme consignado em sua declaração
de voto, que:
(...) 4) Não consta do Relatório Fiscal uma análise aprofundada da situação jurídica
e da atividade empresarial, seja da autuada, seja dos adquirentes de seus
produtos, análise essa necessária para se determinar a aplicação dos artigos 8o, §
1o inciso I e 9°, inciso I da Lei n° 10.925/2004.
5) Neste sentido, a Recorrente ampara seu entendimento também no art. 54,
inciso I da Lei n° 12.350/2010, que condiciona a suspensão do pagamento do
PIS/Pasep e Cofins na venda do milho para as pessoas jurídicas que produzam as
mercadorias classificadas nos NCM 02.03 (Carnes de animais da espécie suína,
frescas, refrigeradas ou congeladas), 0206.30.00, 0206.4 (Miudezas comestíveis
da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas), 02.07 (Carnes e miudezas,
comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05) e
0210.1 (Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou
defumadas; farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas, da espécie
suína), ou ainda que produzam as preparações dos tipos utilizados na alimentação
de animais vivos classificados nas posições 01.03 (Animais vivos da espécie suína)
e 01.05 (Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas- d'angola
(pintadas), das espécies domésticas, vivos), classificadas no código 2309.90 da
NCM (Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais).
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
25
6) De acordo com o quadro apresentado em seu recurso (fl. 298), acompanhado
dos cartões CNPJ correspondentes (Anexo V, fls. 407 a 418), verifica-se que as
atividades econômicas desempenhadas pelos adquirentes do milho por ela
comercializado incluem a fabricação das mercadorias e preparações indicadas
acima.
7) (...). Além disso, posteriormente à Lei n° 10.925/2004 e IN SRF n° 606/2006, foi
editada a Lei 12.350/2010, que dispôs sobre os casos de suspensão das
contribuições sociais na venda, entre outros, do milho em grão, caso cumpridas as
determinações ali contidas, reproduzidas no item 5 deste Voto.
Por todo o exposto, verifica-se que a Autoridade Fiscal desconsiderou
indevidamente a suspensão da incidência do PIS/Pasep e da Cofins sobre as receitas decorrentes
da venda de milho no mercado interno às pessoas adquirentes supracitadas, seja pela ausência de
demonstração fático-probatória de que a Recorrente tenha descumprido os requisitos legais para
a fruição da suspensão das referidas contribuições, seja pela caracterização de erro de direito na
interpretação da norma aplicável.
Deste modo, vê-se que o fundamento normativo citado pela Fiscalização não se
aplica ao contribuinte autuado, visto que este figura como vendedor dos insumos
adquiridos pelo agroindustrial. Além disso, não houve qualquer verificação junto à
empresa agroindustrial adquirente, não tendo sido esta relação objeto de análise
pela Fiscalização.
Ademais, verifica-se que não foram trazidas pela autoridade fiscal em seu
relatório, não havendo qualquer análise em relação às condições do produto
comercializado, se de fato tal produto correspondia ao grão já beneficiado, se o
beneficiamento se deu no estabelecimento vendedor, se não houve o
beneficiamento destes produtos no estabelecimento do contribuinte. Nem
tampouco há no relatório fiscal a vinculação dos fatos verificados na auditoria às
disposições legais e normativas que regem a matéria, sendo, ao contrário,
utilizado dispositivo normativo destinado ao agroindustrial, e não ao cerealista.

Assim, verifica-se ausência da demonstração fático-probatória do descumprimento
da condição para a suspensão das contribuições relativas ao PIS-Pasep e a COFINS e a ocorrência
do erro de direito.
Conclusão
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso de ofício e pelo
provimento do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.362 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720271/2023-71
26
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 2303
DF CARF MF
Original